Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-15.2015.8.11.0080
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001121-15.2015.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 482.481.699-87 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 482.481.699-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ABILIO FERREIRA DE ALMEIDA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ABILIO FERREIRA DE ALMEIDA (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 0001121-15.2015.8.11.0080

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ABÍLIO FERREIRA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO DIREITO DE REVISÃO CONTRATUAL DE UMA DAS QUATRO CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 0001121-15.2015.8.11.0080

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ABÍLIO FERREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática que, na
ação Revisional de Contrato
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ABÍLIO FERREIRA DE ALMEIDA,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para o provimento integral dos pedidos, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Nas contrarrazões (ID nº 44885993), o agravado inicialmente alega que o agravante não atacou os fundamentos da decisão recorrida (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 0001121-15.2015.8.11.0080

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ABÍLIO FERREIRA DE ALMEIDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face do
ESPÓLIO DE ABÍLIO FERREIRA DE ALMEIDA,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recursos de Apelação Cível interpostos por
ESPÓLIO DE ABILIO FERREIRA DE ALMEIDA e BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação Revisional de Contrato para declarar o BTNF como índice de atualização dos valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC, e condenar a instituição financeira ré ao pagamento da diferença entre o valor exigido e o efetivamente calculado, devendo a restituição ser feita de forma simples.

No mais, determinou a sucumbência de forma recíproca, na proporção de 50% para o autor e 50% para o réu com a fixação dos honorários em 10% do valor do débito e as custas processuais pro rata.

Em seu recurso (ID nº 15233028) o apelante –
ESPÓLIO DE ABÍLIO FERREIRA DE ALMEIDA
, aduz que ocorreu erro no decisum, visto que o magistrado singular analisou os contratos em discussão como cédula de crédito bancário comum e se trata a hipótese de crédito rural, e ainda omissão porque não analisou todas as matérias expostas na inicial.

Sustenta a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios: da capitalização mensal dos juros; da comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora; juros moratórios; débitos não contratados ou sem a devida adesão por ausência de autorização do Conselho Monetária Nacional e, ainda eventuais produtos intitulados como “venda casada”.

Ao
final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos expostos.

Já o réu -
BANCO DO BRASIL S/A
(ID nº 15233038), alega que ocorreu a prescrição do direito do autor à revisão dos contratos, visto que a ação foi ajuizada após decorrido mais de três anos da contratação; defende
a legalidade de todos os encargos contratados, tais como: juros remuneratórios, encargos moratórios, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

No mais, sustenta a inexistência de pagamento indevido, porquanto não houve cobrança ilegal de valores a qualquer título e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma do decisum e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões do autor no ID nº 15233480, pelo desprovimento do apelo do réu.

Contrarrazões do réu no ID nº 15233484, pelo desprovimento do apelo ao autor.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Dos contratos

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram quatro (04) contratos de crédito com as seguintes especificações:

1
- Cédula Rural n° 88/45103-8, emitida em 20/01/1988, com vencimento em 20/06/1991, à taxa de juros remuneratórios de 0,575% ao mês capitalizados.

2
– Cédula Rural n° 91/00272-9, emitida em 07/10/1991, com vencimento em 15/06/1992, à taxa de juros remuneratórios de 9,0% ao ano capitalizados.

3
- Cédula Rural n° 91/00067-X, emitida em 21/06/1991, com vencimento em 05/07/1995, à taxa de juros remuneratórios de 8,00% ao ano capitalizados.

4
– Cédula Rural n° 92/00592-6, emitida em 14/09/1992, com vencimento em 15/06/1993, à taxa de juros remuneratórios de 5,912% ao ano capitalizados.

De se destacar que não consta dos autos nenhuma cópia dos citados contratos, sendo os dados acima mencionados extraídos da análise econômica – financeira apresentada no ID nº 15232463 pelo autor.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, correção monetária pelo IPC e débitos não contratados, ajuizou a presente
ação Revisional de Contratos
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
.

Inconformadas, apelaram ambas as partes.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com a ordem cronológica das matérias.

Preliminar – Nulidade da sentença por julgamento citra petita arguida pelo autor

Arguiu o autor/apelante a nulidade da sentença por julgamento citra petita, posto que, na sua ótica, o juízo monocrático não analisou todas as matérias expostas na petição inicial.

Contudo, sem razão o apelante.

É cediço que compete ao magistrado apreciar e decidir, fundamentadamente, todas as questões abordadas pelas partes no transcorrer do processo, mormente os pedidos formulados na peça de ingresso, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, sob pena de seu julgamento ser declarado nulo porque maculado pelo vício de ser citra petita.

Discorrendo sobre o tema, o ilustrado doutrinador Humberto Theodoro Júnior assim leciona:

“A sentença, enfim, é citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas partes. O réu, por exemplo, se defendeu do pedido reivindicatório alegando nulidade do título dominial do autor e prescrição aquisitiva em seu favor. Se o juiz acolher o pedido do autor, mediante reconhecimento apenas da eficácia do seu título, sem cogitar do usucapião invocado pelo réu, terá proferido sentença nula, porque citra petita, já que apenas foi solucionada um parte das duas questões propostas. ”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual, 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 471)

No caso em tela, na petição inicial (ID nº 15230996) o autor apelante requereu fosse reconhecida a ilegalidade/abusividade das cláusulas contratuais entabuladas com o banco apelado com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos e a exclusão e/ou redução dos vários encargos pactuados.

Ao sentenciar, o magistrado singular, não aplicando o CDC ao caso, julgou parcialmente procedente os pedidos, para
declarar o BTNF como índice de atualização dos valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC, e condenar a instituição financeira ré ao pagamento da diferença entre o valor exigido e o efetivamente calculado, devendo a restituição ser de forma simples.

Assim, não há se falar em sentença citra petita, pois foram analisadas todas as questões postas pelas partes.

Ademais, a apelação devolve ao Tribunal a análise de todas as questões arguidas pelas partes, ainda que não decididas pelo magistrado condutor do processo, nos termos do artigo 1.013 e seu § 1º do CPC/15, razão pela qual,
rejeito
a preliminar suscitada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - SENTENÇA CITRA PETITA –– NÃO ACOLHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – READEQUAÇÃO – LIMITAÇÃO À TAXA MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – VIABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Inexiste qualquer nulidade na sentença tendo o Juiz singular de maneira satisfatória exposto os motivos que ensejaram a conclusão alcançada, pois, consoante entendimento pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, não está o magistrado obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos por ele utilizados sejam suficientes para embasar sua decisão. Mesmo que se tratasse de sentença citra petita, a jurisprudência recente admite sua correção e adequação na oportunidade do Recurso de Apelação, não gerando a nulidade da sentença. [...].”
(TJMT – RAC. Nº 0000549-35.2013.8.11.0046, RELA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/02/2016, publicado no DJE 25/02/2016)

Prejudicial de mérito – prescrição arguida pelo requerido

Conforme se pode depreender da inicial, a demanda enceta duas pretensões diversas: uma
revisional
– através da qual pleiteia o autor a alteração de encargos contratuais preestabelecidos no título – e a outra
repetitória
– que objetiva a restituição dos valores pagos a maior em função da aplicação de índice de reajuste diverso daquele que deveria ser utilizado.

Quanto à alegação de
prescrição da tutela revisional
, prospera em parte as razões recursais do banco requerido.

Isto porque, não há na jurisprudência pátria qualquer discussão acerca da dies a quo do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão de contrato, a qual será sempre o da data da assinatura do contrato que se pretende revisar, pois já neste instante o contratante toma ciência de todos os encargos contratuais cujos índices estão preestabelecidos e clarividentes.

É, ao menos, a orientação do STJ. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural.
3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4.
A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado
.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.
(STJ – 3ª T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – PRESCRIÇÃO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) –
PRETENSÃO REVISIONAL – PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DO TÍTULO
– PRETENSÃO REPETITÓRIA – LAPSO INTERROMPIDO POR PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO - ART.867 E SS DO CPC/73 – ART.515, §3º DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA VINCULADA À CÉDULA SOB REVISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, oportunidade em que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos.
[...].”
(TJMT – RAC nº 46282/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 20/07/2016, publ. no DJE 26/07/2016).

Considerando que, “o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal” (STJ – AgRg no REsp 1057248/PR) temos que, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, para que o pleito revisional pudesse ser considerado tempestivo, deveria ter sido manejado até
19/01/2008
, véspera do vigésimo aniversário da assinatura da
primeira avença
que se deu através da Cédula Rural nº 88/45103-8, ocorrida em
20/01/1988
(ID. nº 15230996-pág.2).

Assim, com relação à
Cédula Rural nº 88/45103-8, firmada em 20/01/1988

o prazo prescricional de 20 (vinte) anos já havia se escoado antes mesmo do manejo do
procedimento Cautelar de Exibição de Documentos nº 616-63.2011.8.11.0080 ajuizado perante o Juízo da Vara única de Querência-MT em 04/03/2010

(ID. nº 15230996-pág.3).

Com isso, resta evidente a necessidade de acolhimento do apelo do requerido neste ponto, a fim de que a sentença seja parcialmente reformada para o reconhecimento da prescrição da pretensão revisional quanto a citada cédula.

Consequentemente, fica prejudicada a parte do recurso em que as partes buscam o reconhecimento da
legalidade ou não da pactuação e cobrança de da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência, também com relação da referida cédula.

Quanto às Cédulas Rural de nº
91/00272-9
, emitida em 07/10/1991, n°
91/00067-X
, emitida em 21/06/1991 e n°
92/00592-6
, emitida em 14/09/1992, desnecessárias maiores considerações, posto que em razão do ajuizamento da ação
Cautelar de Exibição de Documentos nº 616-63.2011.8.11.0080 perante o Juízo da Vara única de Querência-MT em 04/03/2010

(ID. nº 15230996-pág.3), houve a interrupção do prazo prescricional a partir de então e, como a presente ação foi ajuizada em
24/09/2015
, não há falar-se em prescrição.

Por outro lado, no tocante
à

prescrição da pretensão repetitória
, é imperioso destacar que,
por ocasião do julgamento do REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos, e que deu origem ao
Tema 919
, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses vinculantes:

“I - A
pretensão
de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. ”

Ou seja, em relação ao pleito repetitório, o dies a quo para o cômputo do prazo prescricional não é assinatura da avença, mas sim, a data do efetivo prejuízo, no caso, o pagamento a maior do débito estampado na cédula.

Considerando que, no caso, os pagamentos dos débitos estavam previstos para
20/06/1991, 15/06/1992, 05/07/1995 e 14/06/1993
, certo é que quando do ajuizamento da ação Cautelar de Exibição de Documento nº 616-63.2011.8.11.0080
em 04/03/2010, ainda não havia se escoado o lapso prescricional vintenário, sendo tempestivo o manejo da pretensão repetitória.

Logo,
acolho parcialmente
a tese de prescrição arguida pelo requerido para reconhecer apenas a prescrição da pretensão revisional da ação quanto à
Cédula Rural nº 88/45103-8
, restando prejudicados os pedidos recursais de reconhecimento da legalidade ou não da
pactuação e cobrança de da taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência.

Por fim, de se destacar que na hipótese, não há falar-se em preclusão do direito do requerido de arguir a prescrição dos títulos em discussão, porquanto além de se tratar matéria de direito público, ou seja, que pode se alegada em qualquer fase processual, ainda não havia sido arguida pelo requerido e tampouco analisada/decida pelo juízo de primeiro grau.

Mérito

Da aplicação do CDC ao caso concreto.

De início, de se destacar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Dos juros remuneratórios

In casu
, os juros remuneratórios dos contratos em discussão foram fixados em 0,575% ao mês (6,90% ao ano), 9,0% ao ano, 8,00% ao ano e 5,912% ao ano, ou seja, são inferiores à taxa de 12% ao ano e foram mantidos pelo d. julgador singular.

Logo, não deve ser conhecido o apelo neste ponto por falta de interesse, mostrando-se desnecessária qualquer discussão sobre a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, visto que os contratados foram mantidos.

Da capitalização dos juros

O autor/apelante pleiteia a reforma da sentença, pelo fato de entender não ser possível, no caso,
a aplicação da capitalização mensal, mas sim semestral.

No caso, conforme já mencionado, extrai-se
da análise econômica – financeira apresentada pelo autor no ID nº 15232463, que nas Cédulas Rural n° 91/00272-9, n° 91/00067-X e n° 92/00592-6, foi pactuada capitalização semestral dos juros.

Logo, neste particular, também não deve ser conhecido o apelo por falta de interesse do autor, haja vista que já atendido o pleito recursal de manutenção da capitalização semestral de juros.

Da Comissão de Permanência.

É cediço que os títulos de créditos em discussão são regidos por legislação específica – Decreto-Lei nº 167/67 que, em seu artigo 5º, parágrafo único, autoriza somente a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual no caso de inadimplemento, nada dispondo sobre a possibilidade de cobrança de comissão de permanência.

Sobre o tema, julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CRÉDITO RURAL CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art.535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. No que tange a prescrição, o Recurso Especial não tem a menor condição de prosseguir. A Fazenda Nacional nem sequer declinou o dispositivo de lei federal que teria sido violado pela decisão atacada. O STJ entende ser inviável o Recurso Especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, que não especifica quais normas legais foram violadas. Incide, na espécie, por analogia, o princípio contido na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 3. A discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos celebrados por instituições financeiras ficou superada nesta Corte com a edição da Súmula 297/STJ, que assim dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 4. No presente caso, temos operação inicialmente realizada sob a forma de contrato bancário, ou seja, créditos rurais originários de operações financeiras, que, posteriormente, foram cedidos à União, tornando legítima a incidência da Lei 8.078/1990 aos contratos de cédula de crédito rural.

5. É entendimento pacífico no STJ que os juros bancários não estão limitados a 12% ao ano, contudo as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios - quais sejam, o da Lei 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Em razão da omissão da CMN, incide a limitação de 12% ao ano; prevista no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura). Com relação à comissão de permanência, o entendimento do STJ é pela sua não aplicação às cédulas de crédito rural.

6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. ”
(STJ - REsp 1570268/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016)

Nesse sentido, este Tribunal também já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE
– CUMULAÇÃO DE JUROS E MULTA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Nesse contexto, no tocante à COMISSÃO de PERMANÊNCIA, tem-se que não é possível a sua cobrança nas CÉDULAS de crédito RURAL, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso o Decreto-Lei nº. 167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5º) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual. [...].”
(TJMT – RAC. Nº 0007719-13.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)

“REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL – DIALETICIDADE - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

[...]. Em se tratando de CÉDULA de crédito RURAL, não cabe a incidência da COMISSÃO de PERMANÊNCIA, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5º, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.

Admite-se a capitalização mensal dos juros no crédito RURAL, se expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. ”
(TJMT – RAC. nº 0006178-92.2008.8.11.0004, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)

Na hipótese,
extrai-se
da análise econômica – financeira apresentada pelo autor no ID nº 15232463 que não há nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência nas
Cédulas Rural n° 91/00272-9, n° 91/00067-X e n° 92/00592-6
e tampouco demonstrou o autor que esta tenha sido cobrada pelo réu no decorrer da contratação, pelo que não há interesse da parte autora no seu afastamento, devendo ser igualmente ser mantida a sentença neste ponto.

Dos supostos débitos não contratados ou sem a devida adesão – venda casada.

Quanto às taxas de custas, comissão seguro, assistência técnica, débito Proagro e prêmio de seguro penhor rural, é cediço que que estas constituem uma garantia ao contratante e também relativas à atividade fim, qual seja, rural, razão pela qual perfeitamente legal a sua cobrança.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - MULTA CONTRATUAL - REDUÇÃO A 2% - LEI Nº 9.298/96 - CONTRATO POSTERIOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SÚMULA 294/STJ - COBRANÇA CUMULADA C/ CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - IMPOSSIBILIDADE - TR - TAXA REFERENCIAL - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - ACESSÓRIO SEGURO ESCAI - NÃO PACTUADO - EXCLUSÃO - PRECEDENTE STJ - SUCUMBÊNCIA - ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. “A redução da multa moratória de 10% para 2%, tal como definida na Lei nº 9.298/96, que modificou o CDC, aplica-se aos contratos celebrados após a sua vigência. Precedentes. Agravo no recurso especial não provido. ” (AgRg no REsp 691.304/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03-5-2005, DJ 16-5-2005, p. 348) Súmula 93: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. ” (Segunda Seção, julgado em 27-10-1993, DJ 03-11-1993, p. 23.187). É possível a incidência de capitalização mensal nas cédulas de crédito comercial. Precedentes do STJ. Para a comissão de permanência inadmite-se “sua cumulação com juros remuneratórios, correção monetária e/ou juros e multa moratórios, conforme já decidiu a eminente Ministra Nancy Andrighi, no AgRg no Resp 706.368, publicado no DJ 08-8-2005. ” (AgRg nos EDcl no REsp 979.657/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 27-11-2007, DJ 17-12-2007, p. 216) “- A Taxa Referencial é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incide a Súmula 295. - Não há restrição que condicione a utilização da TR apenas até o vencimento do prazo contratual. ” (EDcl no AgRg no REsp 474.106/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 26-10-2006, DJ 18-12-2006, p. 361)

“
Desde que previstas e autorizadas expressamente na cédula de crédito rural, as despesas acessórias relativas a seguro, assistência técnica, registros e outras integram a dívida e não descaracterizam a natureza de título executivo extrajudicial conferido pelo art. 10 do DECRETO-LEI 167/67
.” (STJ, RESP 31736/RS, Rel. Min. Antônio Torreão Braz, Julg. 05-10-1993, DJ. 08-11-1993). Havendo decaimento mínimo do pedido, nos termos do artigo 21, parágrafo único, do CPC, há que se imputar à outra parte a integralidade da sucumbência. ”
(TJMT - Ap 88547/2007, DES. JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2009, publicado no DJE 30/03/2009) – grifei.

“APELAÇÕES CÍVEIS – CÉDULA RURAL – 1º APELANTE – CONTRATO BANCÁRIO EXTINTO POR PAGAMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 2º APELANTE – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – MENSAL – JUROS DE MORA – 1% AO ANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICODO DECRETO-LEI Nº 167/67 – CORRREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO –
TAXAS DE CUSTAS, COMISSÃO SEGURO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DÉBITO PROAGRO, PRÊMIO DE SEGURO PENHOR RURAL – INERENTES À ATIVIDADE – GARANTIA DO CONTRATANTE
– [...] – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – 1º RECURSO DE APELAÇÃO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º RECURSO DE APELAÇÃO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão da revisão dos encargos pactuados e da restituição de diferença de correção monetária aplicada em cédula rural pignoratícia está sujeita ao prazo prescricional vintenário. Para a atualização dos débitos de cédulas rurais emitidas antes de 15 de março de 1990, vinculados à remuneração da caderneta de poupança, deve ser aplicado o BTNF de 41,28%. A diferença entre este índice e o aplicado pelo banco deve, consequentemente, ser restituída ao financiado, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição bancária. ”
(TJMT – RAC. Nº 0000160-79.2012.8.11.0080, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, publicado no DJE 03/08/2015)

À espécie, como não restou comprovada a ilegalidade na cobrança das taxas de custas, comissão seguro, assistência técnica, débito Proagro e prêmio de seguro penhor rural, não há falar-se em reforma da decisão recorrida neste tópico.

Do índice de correção monetária.

Não obstante alegue o banco recorrente de que não constam abusividades nos contratos firmados entre as partes e deve ser aplicado ao caso o princípio do pacta sunt servanda, certo é que não trouxe nenhuma prova de tal desiderato. Aliás, pelo contrário, posto que restou estou restou incontroverso a quitação dos contratos pelo autor e a aplicação do índice de 84,32% (IPC) no período de março de 1990 (Plano Collor).

Neste particular, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado Plano Collor I, cujo contrato prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, devem ser corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (Bônus do Tesouro Nacional Fiscal), apurado em 41,28%.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANOS ECONÔMICOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MARÇO DE 1990. BTNF. 1. A ausência de discussão acerca dos índices de correção monetária aplicados em cadernetas de poupança decorrentes de Planos Econômicos afasta o sobrestamento do feito determinado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 2.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(STJ – 4ª T. – AgRg no REsp 1320198/RS – Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. em 17/09/2013, DJe 27/09/2013).

Vide outros precedentes da Corte Superior de Justiça: REsp 1134857/PR; REsp 493429/RS; AgRg no AREsp 84842/RS; REsp 146013/RS; REsp 168202/RS etc.

Portanto, escorreito o índice estabelecido na r. sentença de 41,28% para o mês de março de 1990, cuja diferença entre o valor exigido e os cálculos determinados na r. sentença se darão em liquidação de sentença.

Da verba de sucumbência.

Por fim, verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz a quo determinou a sucumbência de forma recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC/15 quanto às custas processuais e condenou ambas as partes a suportarem os honorários do patrono da parte adversa, no equivalente a 50% do valor do débito.

Como não houve nenhuma alteração circunstancial no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego

provimento monocrático
ao recurso do autor e
dou parcial provimento
monocrático ao apelo do requerido tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão revisional com relação à Cédula Rural nº 88/45103-8 emitida em 20/01/1998.

P. I. C.

Cuiabá, 19 de março de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora. ”

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A,
ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020